Tribunal: TJBA
Processo: 8044948-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044948-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVANA FERREIRA LIMA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a incorporação do adicional de 50% da GCET aos proventos das impetrantes, servidoras aposentadas, totalizando 70% da gratificação, sob o fundamento de paridade com servidores ativos que desempenhavam atividades internas de alta complexidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente mandado de segurança e os processos nº 8023505-05.2019.8.05.0000 e nº 0005378-29.2017.8.05.0000; (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegada falta de eficácia subjetiva do Mandado de Segurança Coletivo nº 0001705-14.2006.8.05.0000 e quanto à suposta impossibilidade de extensão da GCET majorada; (iii) estabelecer se os embargos demonstram algum vício do art. 1.022 do CPC apto a justificar integração ou correção do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência alegada é afastada porque, embora haja identidade de partes, os processos indicados pelo Estado tratam de liquidação e execução do título judicial oriundo do Mandado de Segurança coletivo nº 0001705-14.2006.8.05.0000 referente ao período em que as servidoras estavam em atividade, enquanto o presente mandado de segurança discute exclusivamente a incorporação da GCET aos proventos de aposentadoria, evidenciando distinção de pedido e causa de pedir. 4. A preliminar de inépcia recursal é rejeitada, pois a inexistência de vícios no acórdão não impede o conhecimento dos embargos; apenas conduz à sua rejeição após análise de mérito. 5. Os embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou expressamente a eficácia subjetiva do Mandado de Segurança Coletivo nº 0001705-14.2006.8.05.0000, reconhecendo que as impetrantes exerciam atividades internas de alta complexidade antes e depois da Portaria nº 031/2010, circunstância comprovada pelos históricos funcionais (ID 65738855). 6. Em relação a Portaria nº 031/2010, em que pese ter ocorrido mudança na nomenclatura das atividades desenvolvidas pelos servidores, a carga horária de 40 horas foi mantida sem o respectivo pagamento da gratificação CET. 7. O acórdão também analisou a alegação de violação aos limites da atuação judicial, esclarecendo que a determinação não cria aumento remuneratório, mas impõe o cumprimento da legislação estadual que assegura a paridade e o pagamento da GCET nos percentuais devidos. 8. As questões suscitadas revelam inconformismo da parte embargante com o mérito da decisão, e não vício sanável pela via aclaratória, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir fundamentos do julgado. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8044948-36.2024.8.05.0000 (ID 87288676) em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargadas SILVANA FERREIRA LIMA e MARIA DA GLORIA TAVARES PESSOA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-200